Tribunal: STF
Processo: RE 232235
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-09
Data de publicação: 2006-05-09

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Servidor
público. Militar. Cumulação de cargos de auxiliar de enfermagem na
Fundação Hospitalar do Distrito Federal (FHDF) e na Polícia Militar
do Distrito Federal (PMDF). Impossibilidade. Interpretação dos §§ 1º
 e 2º do art. 17 do ADCT. Jurisprudência assentada. Ausência de
razões novas. Decisão mantida. Agravo regimental improvido. A
militar, que não era médico, nem exercia cargos privativos de
médico, não é lícito seu exercício cumulativo